Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706347-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FLORIANA DE OLIVEIRA NEVES AGRAVADO: BENJAMIN SANGIK CHO, ESPÓLIO DE NELMA MARIA PORTELA CARDOSO RIBEIRO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LUANA MARCELA BAPTISTA RIBEIRO DE SOUZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FLORIANA DE OLIVEIRA NEVES contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto pela embargante e, na parte conhecida, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Nas razões recursais (ID. 24163392),sustenta a embargante a ocorrência de contradição na decisão embargada, na medida em que, ao não conhecer do recurso na parte que impugna a concessão da gratuidade de justiça ao espólio, se afasta de recursos conhecidos e julgados também pela 2a Turma Cível, no que diz respeito à matéria. Aponta, assim, violação ao art. 1.015, V, do CPC. Quanto ao indeferimento do efeito suspensivo postulado, sustenta que a decisão embargada foi omissa quanto aos motivos que fundamentam tal pedido. Diz que é necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da possibilidade de prolação de decisão de mérito, além de não gerar qualquer prejuízo à parte embargada. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados. É o relato do essencial. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei. No caso analisado a decisão embargada não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante quanto à questão relativa ao DEFERIMENTO da gratuidade de justiça ao espólio, em razão da disposição expressa no artigo citado pela própria embargante, que estabelece o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre a rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação (CPC, art. 1.015, V). Em que pese a contradição aceita em sede de embargos de declaração ser aquela que ocorre dentro do próprio julgado, da simples leitura dos precedentes colacionados pela embargante infere-se que se tratam de hipóteses distintas da dos autos, à medida que, naqueles casos, a parte recorreu em face do indeferimento do benefício postulado. Por outro lado, no que diz respeito à omissão apontada pela embargante quanto ao indeferimento do efeito suspensivo ao recurso, observa-se que restou expresso naquele provimento que não estavam presentes os requisitos necessários à concessão da medida. Ademais, não subsiste a urgência apontada pela embargante, ante a inexistência de risco de perecimento do direito alegado nem preclusão da matéria, que poderá ser ventilada novamente em sede recursal, caso sobrevenha sentença nos autos de origem, que lhe seja desfavorável. Assim, a decisão recorrida não incorre em quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, impondo-se o desprovimento dos declaratórios. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e eles NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 18 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator